Tribunal: TJES
Processo: 5002871-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Penhora de Salário / Proventos; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002871-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ZÉLIA COUTINHO SAITER

AGRAVADA IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

RELATOR
ORIGINÁRIO
: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR DESIGNADO PARA O ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MITIGAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE SALDO DE POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO IMPUGNADA PARCIALMENTE REFORMADA.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Mitiga-se a interpretação do art. 833, IV, do CPC/2015, pelo qual “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia”, no sentido de que a impenhorabilidade dos proventos do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

2. Assim, reputa-se adequado o desbloqueio de 80% (oitenta por cento) dos proventos líquidos da agravante (nele incluídos a aposentadoria e a pensão por morte), e o bloqueio de apenas 20% (vinte por cento) de tais verbas, garantindo-se, assim, a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. A penhora visa preparar a transmissão forçada de bens do patrimônio do devedor para satisfação do crédito exequendo, devendo a medida recair em tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.
Porém, somente os bens penhoráveis podem garantir a dívida, não se sujeitando à execução aqueles que a lei considerar impenhoráveis. Referidas hipóteses estão elencadas no art. 833 do CPC/2015, incluindo-se, dentre elas, a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

4
. Ao estabelecer a impenhorabilidade de importância inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos em conta poupança, prevista no artigo em destaque, pretendeu o legislador garantir ao cidadão e sua família um padrão mínimo de vida digna, assegurando-lhe a manutenção de bens indispensáveis, como a reserva financeira mínima capaz de garantir a sobrevivência em eventual adversidade da vida cotidiana.

5
.
A
decisão agravada não está em perfeita consonância com o dispositivo legal referenciado, ao negar a liberação da quantia depositada em contas poupança de titularidade da agravante, tendo em mente que referidos valores são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Portanto, incide a impenhorabilidade sobre o montante bloqueado junto às contas poupança mantidas pela recorrente, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015.

6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte o “decisum” objurgado e determinar o desbloqueio de: (i) 80% (oitenta por cento) dos proventos líquidos da agravante e sobre o total dos demais valores encontrados em contas bancárias de sua titularidade que ostentem essa mesma natureza; e (ii) valores penhorados nas contas poupança de titularidade da recorrente,
MARIA ZÉLIA COUTINHO SAITER
, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, em estrita observância ao art. 833, X, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002871-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ZELIA COUTINHO SAITER
AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

14/06/2022

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002871-50.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR:-

Cumprimento o eminente Presidente desta Segunda Câmara Cível; o Relator Anselmo Laranja; demais membros desta Câmara; douta Procuradora de Justiça; secretária de Câmara e demais presentes.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que postergou o exame de liberação de valores bloqueados em conta corrente da senhora Maria Zélia Coutinho Saiter, que se trata de uma idosa com mais de 70 anos, sendo que foram bloqueados valores na sua conta corrente e valores na sua conta poupança.

A título apenas de conhecimento, na sua conta corrente foi bloqueada o valor de oito mil trezentos e quarenta reais e na sua conta poupança o valor de trinta e quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais. Trata-se nesse caso de uma ação de execução de título extrajudicial promovida pela Ipiranga para cobrança de fornecimento de combustíveis a um posto de gasolina, posto este da qual a senhora Maria Zélia nunca foi sócia e igualmente não consta nos títulos executivos que se tratam de duplicatas de fornecimento de produtos.

Em Primeiro Grau se fez juntar tal como fiz questão de anexar aos memorias distribuídos a Vossas Excelências os extratos da conta corrente, os extratos da conta poupança e uma declaração do INSS de que a agravante percebia a pensão para aposentadoria por idade e a pensão por morte em virtude do falecimento do seu marido. Em razão disso, pedimos ao juízo Primeiro Grau a liberação de tais valores, porque eram absolutamente impenhoráveis na forma do Inciso IV, do Artigo 833, e do Inciso X do mesmo artigo.

Ocorre que o nobre Desembargador Fernando Bravin ao apreciar a tutela antecipada recursal, na esteira do que manifestado pelo Desembargador Anselmo Laranja, se manifestou exclusivamente para liberar 80% do valor bloqueado em conta corrente que se referia à aposentadoria e à pensão. E sob a alegação de possível relativização da regra contida no Inciso X, do Artigo 833, não iria liberar os valores bloqueados na conta poupança.

Tive o cuidado de procurar incessantemente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça qualquer que seja o precedente que justificasse essa relativização; não encontrei. A regra da impenhorabilidade da poupança de acordo com a linha que o STJ segue se mantém. A impenhorabilidade de acordo com o STJ neste caso é absoluta.

Digo mais! O STJ somente permite a flexibilização da impenhorabilidade absoluta em casos que ocorrer que a obrigação executada seja uma obrigação de pensão alimentícia ou comprovada a má fé, abuso de direito ou fraude por parte do executado.

Primeiro, a parte agravada sequer alega essas questões. Simplesmente fala que não deve ser liberado os valores. Se a parte agravada sequer argui fatos sobre essas características que afastam a impenhorabilidade muito menos nós devemos comprovar fatos negativos aqui no presente caso. E não é outro o entendimento por exemplo da Terceira Turma do STJ de acordo com o Ministro Relator Moura Ribeiro que no agravo interno em embargos de declaração do agravo em recurso especial 1808527, de São Paulo, estabeleceu que a regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude o que não foi demonstrado no caso dos autos. Trata-se exatamente da mesma situação.

Diga-se mais. A Ministra
Nancy Andrighi

no Agravo Interno no Resp 1795956 foi clara ao afirmar que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caso de caderneta de poupança, co
nta corrente, fundo de Investimento ou papel moeda até o limite de 40 salários mínimos. Trata-se da dignidade da pessoa humana. Trata-se o presente caso de uma idosa que se amanhã precisar adquirir remédios não vai ter condições, porque sua conta está bloqueada. Sua poupança, sua reserva de emergência está bloqueada.

Outro não é o entendimento do Resp 1330567, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, igual sentido do Ministro Lázaro Guimarães que no Agravo Interno 171636. Portanto, a situação com relação ao Inciso X não se percebe ou não se identifica precedente que permita a flexibilização da regra processual.

Diga-se mais. Do outro lado temos uma empresa com faturamento bilionário. Não se trata de uma questão que vai gerar a quitação do processo, mas que vai impedir a dignidade da agravante, pois hoje não tem condições nem de adquirir algum remédio, porque todas as suas contas foram bloqueadas, inclusive a sua poupança.

Por esta razão não se pode relativizar um direito, uma regra de impenhorabilidade para prejudicar a parte que não está litigando de má-fé, que não cometeu atos de fraude e cuja obrigação alimentar não é alimentícia. No caso em Primeiro Grau, existem embargos de execução pendente de apreciação que está se discutindo exatamente a nulidade do contrato que supostamente gerou a cobrança. A outra questão que está pendente de apreciação se trata da ausência de legitimidade passiva das pessoas físicas executadas, porque o contrato não seria título executivo, pois não tem obrigação líquida certa exigível.

As únicas obrigações líquidas certas exigíveis constantes dos autos de execução seriam a duplicata mercantil. Essa duplicata mercantil está desprovida de aceite pelo devedor principal e não consta com o aval das pessoas físicas. Existem precedentes deste colendo Tribunal de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que inexistindo aval no título cambial, a parte, a pessoa que não consta do título não é devedor solidário ou corresponsável com essa obrigação, sendo imponível no âmbito do direito cambial obrigações contratuais assumidas fora do título.

Por essas razões, porque a parte agravante nunca foi sócia da devedora principal, por tudo mais que consta dos autos, em nome da dignidade da pessoa humana pugnamos para que seja conhecido e provido o presente recurso para determinar a liberação integral dos valores bloqueados ou ao menos que se libera integralmente os valores bloqueados em conta poupança da agravante, mantendo-se o bloqueio de 80% tal como manifestado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Agradeço a oportunidade. Pugnamos pelo provimento do recurso.

*

Jrp*

SESSÃO 21/06/2022

VOTO VISTA

DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, eu apenas, com todas as vênias, divirjo do eminente Relator no que toca à impenhorabilidade do saldo em poupança, por ser menor que 40 salários mínimos.

Então apenas neste ponto, eu dou parcial provimento ao agravo e incluo a necessidade de reforma do ato decisório também para fins de desbloqueio dos valores penhorados nas contas poupança de titularidade da recorrente Maria Zelia Coutinho Saiter, inferiores a 40 salários mínimos.

Então a divergência é especificamente quanto à conta poupança.

É como voto, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Em razão da divergência, eu peço vista.

*

SESSÃO: 28/06/2022

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Conforme consta do meu voto, dou provimento integral ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a liberação dos valores.

É como voto.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro ao relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MARIA ZÉLIA COUTINHO SAITER
em face da r. decisão por cópia à fl. 39 do evento 2400349, integrada pela decisão de fls. 19/20 do evento 2400351, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
, no que concerne ao presente recurso, determinou o imediato desbloqueio de eventuais bloqueios realizados em nome dos executados ainda não citados e postergou a análise dos requerimentos formulados nos itens “e” a “h”, do recurso de embargos de declaração oposto pela agravante, pelo Espólio de Arlindo Saiter e por Magna Patrícia Saiter Coutinho para após a abertura do contraditório à parte recorrida, o que, no entendimento da agravante, importou na postergação do exame do pedido de liberação de seus ativos financeiros bloqueados por meio do SISBAJUD.

Em suas razões recursais acostadas no evento 2400233, a agravante aduz, em síntese, que: I) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal; II) “
a condução dos processos em primeiro grau de jurisdição tem sido reiteradamente desidiosa
[...] o magistrado sequer se dá ao trabalho de verificar quais executados haviam sido citados, se algum dos executados era incapaz ou mesmo que o pedido de utilização do SISBAJUD para penhora de ativos financeiros apresentado pela Exequente era específico para uma executada
” (fl. 10); III) “
A despeito do pronunciamento de fl. 134 não possuir nenhuma MOTIVAÇÃO, quer de âmbito fático ou jurídico, não há dúvidas de que poderia ter determinado o bloqueio, porém até o presente sequer determinou a intimação dos Embargantes para manifestarem-se sobre a impugnação aos embargos à execução
” (fl. 11); IV) “
o prazo previsto no §3º do art. 854 do CPC claramente se reverte de matéria de ordem pública e não está sujeita ao prévio contraditório, vez que afeta exclusivamente o patrimônio jurídico do executado
” (fl. 11); V) “
a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC se trata claramente de exceção à regra do contraditório prévio [...] Por essa razão, a decisão recorrida negou vigência ao inciso I do parágrafo único do art. 9º do CPC, bem como violou o inciso III do art. 1º da Constituição Federal que prevê o princípio da dignidade da pessoa humana
” (fls. 11/12); VI) “
a conta nº 01741-7, vinculada à agência nº 4276, do Banco Itaú se trata de CONTA POUPANÇA [...] Logo, considerando que o valor bloqueado não supera o teto da impenhorabilidade estabelecida no inciso X do art. 833 do CPC, deve ser imediatamente desbloqueado por ser impenhorável
” (fls. 12/13); VII) “
No que se referem aos valores contidos na conta nº 012031-0, vinculada à agência nº 1160, do Banco Santander, se observa que são originados de PROVENTOS DE APOSENTADORIA e a PENSÃO POR MORTE percebidos pela Executada [...] sendo, portanto, impenhoráveis os valores ali depositados, nos moldes do inciso IV do art. 833 do CPC
” (fls. 13/14); VIII) “
o perigo de dano consiste no fato de que a Executada é idosa, sobrevivendo exclusivamente dos proventos de sua aposentadoria e da pensão por morte e, caso não seja revertida a decisão, permanecerá com os únicos valores que possui bloqueados, mesmo diante de execução manifestamente nula e desprovida de título executivo hábil
” (fl. 17).

Na origem, cuida-se de “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada pelo recorrido em face da agravante e de
Auto Serviço Saiter Ltda., Arlindo Saiter, Magna Patrícia Saiter Coutinho e Roberto Tagino Puppim
, com fulcro em duplicatas mercantis que representavam, até 23.06.2016, um débito atualizado no valor de R$ 210.307,30 (duzentos e dez mil, trezentos e sete reais e trinta centavos).

Tal como explicitado pela recorrente, inicialmente apenas o mandado de citação expedido em face da pessoa jurídica foi exitoso, sendo que, após a renovação da expedição dos mandados, a agravante também foi citada.

Em vista disso, o agravado requereu a realização de pesquisa de bens em face da executada, ora agravante, nos sistemas conveniados, por ter esta permanecido inerte. A seguir, o douto juízo determinou a juntada de memória de cálculo atualizada da dívida e, após a apresentação do documento, efetuou busca nos sistemas requeridos, em face de todos os executados, a qual restou parcialmente frutífera.

Em face, então, da decisão que deferiu a busca aos sistemas, a agravante, o
Espólio de Arlindo Saiter
e
Magna Patrícia Saiter Coutinho
opuseram embargos de declaração alegando, em suma, que a decisão não foi fundamentada, que não houve a citação de todos os executados, que não foi observada a necessidade de intervenção do Ministério Público no feito, a impenhorabilidade dos valores encontrados em nome da recorrente, a ausência de título executivo hábil e a necessidade de suspensão dos atos constritivos até a decisão final.

Assim, foi proferida a decisão que deu apenas parcial provimento aos aclaratórios, determinando o imediato desbloqueio de eventuais saldos encontrados em nome dos executados que ainda não haviam sido citados e a intimação da parte exequente para se manifestar sobre os demais pontos alegados, o que é objeto da irresignação manifestada no presente recurso.

De início, impende esclarecer que a agravante é justamente a única pessoa física executada que havia sido citada àquela altura do andamento processual, de modo que carece de interesse a sua irresignação quanto a suposta desídia na condução do feito nos termos em que alega.

Aliás, saliento que, tão logo citada, a agravante, por ela e representando seu marido que veio a falecer posteriormente, opôs embargos à execução, mas se limitou a aduzir a nulidade do negócio jurídico em que se funda a execução, por vício de consentimento, já havendo naqueles autos (Proc. nº 0002902-21.2020.8.08.0035) impugnação por parte da exequente.

Além de os embargos à execução – e não os embargos de declaração opostos neste momento processual – serem a via adequada para suscitar as matérias de defesa pertinentes ao processo executivo, eles não foram recebidos com efeito suspensivo, de modo que não havia óbice ao prosseguimento da execução, inclusive com a determinação de penhora, mesmo que a agravante ainda não tenha sido intimada para se manifestar quanto à impugnação oferecida nos autos dos embargos à execução.

No que concerne à postergação da apreciação do pedido de liberação da quantia bloqueada em nome da agravante, não há dúvidas que esse ato indica que, tacitamente, o magistrado
a quo

indeferiu o pleito formulado pela agravante, sobretudo porque, diante da disciplina do diploma processual, principalmente o §3º do artigo 854 do CPC, não era obrigatório o contraditório prévio para análise do pedido. Há jurisprudência, inclusive, que, na linha do entendimento defendido pela agravante e com o qual coaduno, entende que o pedido de liberação de bloqueio de verbas em decorrência da alegação de impenhorabilidade corresponderia, em um sentido amplo, a um pedido de tutela provisória de urgência e, assim, abarcado nas exceções do parágrafo único do artigo 9º do CPC.

Contudo, a cautela adotada pelo magistrado primevo em oportunizar a manifestação da parte contrária não culmina na nulidade do
decisum
de origem, mas apenas evidencia o cabimento do presente recurso, já que equivale ao indeferimento do pleito.

Postas essas premissas, observo que os valores bloqueados na origem, em contas bancárias de titularidade da agravante, dizem respeito à conta poupança com saldo inferior à 40 (quarenta) salários-mínimos e à conta-corrente com saldo originado de proventos de aposentadoria e pensão.

A doutrina
1
ensina que “
A garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente
”.

As regras de impenhorabilidade, contudo, não são absolutas. A flexibilização já era admitida pela jurisprudência sob a égide do CPC de 1973, conforme análise do caso concreto
2
, sendo que o atual diploma processual civil, no artigo 833, em seu §2º, passou a excepcionar o disposto nos incisos IV e X na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de penhora para pagamento de qualquer outra dívida, quando o executado perceber importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

In casu
, ainda que o crédito exequendo não se caracterize como prestação alimentícia, mesmo sob a égide do CPC/15, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça continua admitindo a flexibilização da regra da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, considerando “
eventuais particularidades do caso concreto
”, desde que sempre preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE
. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015,
quando se voltar
: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar
, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais,
ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos,
bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso
, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

Conforme informações complementares à ementa, registradas no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência em Recurso Especial – Edcl nos EREsp nº 1518169/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado pela Corte Especial do STJ em 21/05/2019 (DJe de 24/05/2019):

[...]
não há que se falar na flexibilização
da impenhorabilidade
com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015
, porque
a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos
.

O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos,
o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade
.

Adotando o mesmo entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019)
. 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020)

Anote-se que o legislador, ao impor a impenhorabilidade de certos bens, considerados como os que precisam de maior proteção legal, buscou homenagear a regra insculpida no artigo 805 do Código de Processo Civil
3
, segundo a qual quando houver vários meios de satisfazer o direito do credor, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso ao executado.

Ocorre que, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, o artigo 805 do CPC determina, expressamente, que o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz.

No caso em análise, quando a agravante se manifestou no processo sobre a alegada impenhorabilidade dos valores, não indicou outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir a execução.

Assim, a despeito de a penhora aparentemente ter recaído sobre verbas depositadas em conta poupança que não alcançam 40 (quarenta) salários-mínimos, revela-se prudente manter a decisão recorrida quanto ao ponto neste momento processual.

Sobre o tema, merece destaque precedente desta colenda Segunda Câmara Cível, segundo o qual “
Os créditos depositados em conta poupança, tais como depósitos de cheques e dinheiro, cuja natureza vencimental não foi comprovada, podem ser objeto de bloqueio, sobretudo em razão do entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que é possível a penhora on line de ativos financeiros do executado via BACENJUD ainda quando não esgotados todos os meios necessários à localização de bens passíveis de penhora
”
4
.

Com relação às quantias comprovadamente advindas de aposentadoria e pensão por morte, no caso dos autos, considerando que a executada não aufere vencimentos vultosos, reputo mais adequada a incidência da constrição no percentual de 20% (vinte por cento) de seus proventos líquidos, garantido-lhe, assim, a sua subsistência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
DOU
-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão recorrida, apenas para determinar o desbloqueio de 80% (oitenta por cento) dos proventos líquidos encontrados na conta-corrente nº 012031-0, vinculada à agência nº 1160, do Banco Santander, mantendo o bloqueio sobre o percentual de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos da agravante e sobre o total dos demais valores encontrados em contas bancárias de sua titularidade.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1315.

2
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. FIADOR. REGÊNCIA DO CPC/73. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULA Nº 83/STJ. REVISÃO DO ASSENTANDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. À luz exclusivamente do CPC/73, esta Corte admite a relativização excepcional da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 para alcançar parte da remuneração do devedor com o fito de satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família, conforme análise do caso concreto. Precedentes. - EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial. 2. No caso concreto, o Tribunal local expressamente reconheceu que a constrição de 20% dos proventos de aposentadoria não comprometeria a manutenção digna do devedor e de sua família, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado na decisão embargada. Súmula nº 83/STJ. 3. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que a penhora não comprometeria a sobrevivência do devedor nem de sua família e de que não foram comprovados os problemas de saúde alegados, decorreu da análise da prova dos autos e seu reexame encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1602944/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020) – grifei.

3
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

4
TJES; AI 0009622-08.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 11/09/2018; DJES 19/09/2018.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º 5002871-50.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:

MARIA ZÉLIA COUTINHO SAITER

RECORRIDA

:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento do agravo de instrumento interposto por
MARIA ZÉLIA COUTINHO SAITER
, por inconformada com a decisão que
determinou o imediato desbloqueio de eventuais bloqueios realizados em nome dos executados ainda não citados, e postergou a análise dos requerimentos formulados nos itens “e” a “h”, dos embargos de declaração opostos pela Recorrente, pelo Espólio de Arlindo Saiter e por Magna Patrícia Saiter Coutinho para após a abertura do contraditório à Recorrida, o que, segundo a Recorrente, corresponde à postergação do exame do pedido de liberação de ativos financeiros da mesma, bloqueados por meio do SISBAJUD.

Iniciado o julgamento, o Relator, Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, deu parcial provimento ao recurso, para
reformar parcialmente a decisão agravada, apenas para determinar o desbloqueio de 80% (oitenta por cento) dos proventos líquidos encontrados na conta-corrente nº 012031-0, agência nº 1160, do Banco Santander, mantendo o bloqueio de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos da Recorrente e do total dos demais valores encontrados em contas bancárias de titularidade da mesma.

O Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou o Relator no ponto em que deu parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, para determinar o desbloqueio de 80% (oitenta por cento) dos proventos líquidos da Recorrente, e inaugurou parcial divergência, para determinar também o desbloqueio dos valores penhorados nas contas poupança de titularidade da

Recorrente,
inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme artigo 833, X, do CPC.

Diante da divergência parcial, pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

No presente recurso, a Recorrente insurge-se quanto à parte da decisão agravada que
postergou o exame do pedido de liberação de ativos financeiros da Recorrente, bloqueados por meio do SISBAJUD, para após a abertura do contraditório à parte Recorrida.

Examinando os autos, verifico que os bloqueios questionados pela Recorrente recaíram sobre conta poupança com saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e sobre conta-corrente cujo saldo tem origem exclusivamente no recebimento de proventos de aposentadoria e pensão, ambas de titularidade da Recorrente. Vejamos:

(i)

R$ 34.848,02 (trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dois centavos), da conta poupança nº 01741- 7, agência nº 4276, do Banco Itaú Unibanco; e

(ii)

R$ 9.169,54 (nove mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), da conta nº 012031-0, agência nº 1160, do Banco Santander.

A teor do disposto no artigo 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis: (i)
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; e (ii)

a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O § 2º, do artigo 833, do CPC flexibiliza a impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X, na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como quanto às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

É certo que, em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas de natureza alimentar, ainda que inferiores a 50 salários mínimos mensais, para o pagamento de débito não alimentar.

Entretanto, essa flexibilização da impenhorabilidade das verbas alimentares pressupõe a configuração de uma hipótese excepcional. Nos demais casos, o Superior Tribunal de Justiça permanece mitigando a impenhorabilidade apenas nos casos do § 2º, do artigo 833, do CPC.

Nesse sentido, ilustrativamente, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DOS CARTÕES DE CRÉDITO E PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE RENDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os emb argos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. "No tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual" (AgInt no AREsp 1.495.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29.10.2019, DJe de 12.11.2019).

3.
A jurisprudência vem entendendo que 'a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família'
(REsp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/2/2019).

4. Assim,
não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.020.761/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)”

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO.
POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE
.

1.
"A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.954.845/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022.)”

No caso, não se trata de pagamento de prestação alimentícia, os valores percebidos mensalmente pela Recorrente não ultrapassam 50 salários mínimos e não verifico excepcionalidade apta a ensejar a mitigação da regra da impenhorabilidade.

A

demanda originária

-
“ação de execução de título extrajudicial” – foi ajuizada por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A em face da Recorrente, de
Auto Serviço Saiter Ltda., Arlindo Saiter, Magna Patrícia Saiter Coutinho e Roberto Tagino Puppim, lastreada em duplicatas mercantis que representam débito que, em 23.06.2016, correspondia a R$ 210.307,30 (duzentos e dez mil, trezentos e sete reais e trinta centavos).

Do que se extrai dos autos, o débito objeto da demanda executiva originária foi contraído pela pessoa jurídica que também figura no polo passivo da demanda.

A Recorrente figura no polo passivo da demanda na qualidade de fiadora. Há, ainda, no polo passivo da demanda, outras pessoas físicas, ainda não citadas, existindo, portanto, a possibilidade de a penhora recair sobre bens penhoráveis dos demais executados.

Por outro lado, o valor encontrado na conta corrente da Recorrente

-
R$ 9.169,54 (nove mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) -
, que foi objeto de penhora, comprovadamente, corresponde ao somatório dos valores recebidos pela mesma, a título de pensão e proventos, durante os 3 (três) primeiros meses do ano de 2022.

Em outras palavras, os rendimentos mensais da Recorrente – pensão e proventos -

totalizam aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assim, não estando configurada qualquer das hipóteses excepcionais em que o CPC ou o STJ admitem a penhora de verbas de natureza alimentar, não vejo como determinar que a Recorrente seja privada de 20% de seus rendimentos mensais, cerca de R$ 600,00 dos aproximadamente R$ 3.000,00 que recebe, para fins de satisfação parcial de débito contraído pela pessoa jurídica executada, notadamente quando ainda não foram esgotadas as possibilidades de penhora de bens penhoráveis dos demais executados.

Em face do exposto, pedindo venia aos Desembargadores que me antecederam na votação, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para determinar a liberação dos valores de titularidade da Recorrente, a saber:

(i)

R$ 34.848,02 (trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e dois centavos), da conta poupança nº 01741- 7, agência nº 4276, do Banco Itaú Unibanco; e

(ii)

R$ 9.169,54 (nove mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), da conta nº 012031-0, agência nº 1160, do Banco Santander.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002871-50.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ZÉLIA COUTINHO SAITER

AGRAVADA IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO DE VISTA

E
minentes Pares, após
ouvir
atentamente o voto proferido pel
o
Nobre
Relator,
Desembargador
Substituto Anselmo Laghi Laranja
,
na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor apreciar
o tema em debate
e alcancei conclusão diversa apenas quanto
ao pedido de liberação de quantia bloqueada em
conta
s
poupança de titularidade
da agravante
, de modo que

inauguro parcial divergência
.
Explico.

Este agravo de instrumento visa a reforma da decisão proferida na origem que postergou a análise dos itens “e” e “h” do recurso de embargos de declaração então apresentados pela agravante em primeira instância, que objetivava a liberação de seus ativos financeiros
em conta poupança
bloqueados por meio do SISBAJUD
bem como de importância atinente a proventos e pensão por morte por ela recebida
, para após a abertura do contraditório.

Considerou o Relator que
a postergação do pedido de liberação da quantia bloqueada em nome da agravante importaria o indeferimento tácito pelo Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição. Entendeu, ainda, que o pedido de liberação do bloqueio das verbas por alegação de impenhorabilidade corresponde, em sentido amplo, a um pedido de tutela de urgência.
C
ontudo, entendeu que,
apesar de
os valores bloqueados em contas bancárias (poupança)
serem inferiores à
40 (quarenta)
salários-mínimos
,
seria prudente manter a constrição ao menos neste momento processual; e com relação ao saldo originado de proventos de aposentadoria e pensão
por morte
,
em que pese
a natureza de prestação alimentícia,
flexibilizou a regra da impenhorabilidade,
firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade
nesse aspecto
somente é imprescindível em relação àquela parte d
o
patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de dignidade
do devedor
e da de seus dependentes,

e, dessa maneira,
considerando que a agravante não aufere importância elevada, reputou adequada a incidência do bloqueio no percentual de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos, desbloqueando 80% (oitenta por cento). Nesse contexto, o voto de relatoria foi no sentido de conhecer do agravo e dar-lhe parcial provimento, para reformar em parte o “decisum” guerreado tão somente para determinar o desbloqueio de 80% (oitenta por cento) dos proventos líquidos encontrados na conta corrente 012031-0, agência 1160, do Banco Santander, mantendo a constrição de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos da agravante e sobre o total dos demais valores encontrados em contas bancárias de sua titularidade.

Concordo com o voto de relatoria no ponto em que mitiga
a interpretação
do art.
833, IV, do CPC/2015, pelo qual “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia”
, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade dos proventos do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
Assim, reputo adequado o desbloqueio de 80% (oitenta por cento) dos proventos líquidos da agravante (nele incluídos a aposentadoria e a pensão por morte), e o bloqueio de apenas 20% (vinte por cento) de tais verbas, garantindo-se, assim, a subsistência digna do devedor e de sua família.

Entretanto, c
om as devidas vênias ao Relator,
instauro parcial divergência, pois
entendo que o agravo merece
parcial
provimento para fins de desbloqueio do
s valores existentes
nas
contas poupança
de titularidade da recorrente,
na medida em que,
como pontuado pelo Colega,
o saldo
em
poupança é inferior a quarenta salários-mínimos
.

Como sabido, a penhora visa preparar a transmissão forçada de bens do patrimônio do devedor para satisfação do crédito exequendo, devendo a medida recair em tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Porém, somente os bens penhoráveis podem garantir a dívida, não
se sujeitando
à execução aqueles que a lei considerar impenhoráveis. Referidas hipóteses estão elencadas no art. 833 do
CPC/
2015,
incluindo-se,
d
entre elas, a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança
inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos
, “in verbis”:

"Art. 833.
São impenhoráveis:
[...] X -
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
".

Ao estabelecer a impenhorabilidade de
importância inferior a
40 (quarenta) salários-mínimos
em conta poupança
, prevista no artigo em destaque, pretendeu o legislador garantir ao cidadão e sua família um padrão mínimo de vida digna, assegurando-lhe a manutenção de bens indispensáveis, como a reserva financeira mínima capaz de garantir a sobrevivência em eventual adversidade da vida cotidiana. Sobre a matéria,
ensina a doutrina
:

"
O dispositivo preserva da penhora a quantia mantida em depósito de caderneta de poupança, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. A impenhorabilidade, na espécie, porém, não é total, pois vai até a penhora pode alcanç
á
-lo.
Sempre, porém, será mantida intocável pela execução os quarenta salários
.
A constrição executiva somente atingirá o que deles sobejar
. Outrossim, não se reconhece a impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança, quando se tratar de execução de prestação alimentícia, qualquer que seja sua origem (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Execução forçada, processos nos tribunais, recursos e direito intertemporal - vol. III. 48 ed. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 461)".

“
In casu”,
como esclarecido no voto de relatoria,
a pesquisa por meio do sistema S
ISBAJUD
localizou
quantias abaixo de 40 (quarenta
)
salários-mínimos em contas poupança de titularidade da agravante
.
Desse modo, a
pós detida análise do contexto recursal,
entendo
que a decisão agravada deve ser reformada
também nesse aspecto
, pois, diferentemente do entendimento esposado pelo
M
agistrado primevo
e,
nesse ponto, também
pelo Relator
,
verific
o
que a agravante comprovou, ao interpor este recurso, que os valores
constritos
,
abaixo de 40 (quarenta
)
salários-mínimos
estavam depositados em conta
s
poupança,
sendo, a meu sentir, por expressa disposição legal (art. 833, X, do CPC),
impenhoráveis
.

Na minha perspectiva,
a decisão agravada não está em perfeita consonância com o dispositivo legal
referenciado
, ao negar a liberação da quantia depositada
em
conta
s
poupança d
e titularidade da
agravante, tendo em mente que referido
s
valor
es são
inferior
es
a 40 (quarenta) salários-mínimos.
Portanto, incide a impenhorabilidade sobre
o montante
bloqueado junto à
s
conta
s p
oupança mantida
s
pel
a recorrente
, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015.
Acerca do tema, tran
s
crevo os seguintes julgados deste Sodalício
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO ART. 833, INCISO X, CPC. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Reveste-se de
impenhorabilidade
a quantia de até 40 salários- mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso
(REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. 3) Recurso conhecido e provid
o
(TJES, Agravo de Instrumento
n.º
048209000263, Relator: W
alace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J
19/04/2021, D
J
14/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE
[...]
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são
impenhoráveis
, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu §2º
1
, o que não ocorre no caso
. 2.
O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda
[...].
4. Recurso conhecido e parcialmente provido

(TJES, Agravo de Instrumento
n.º
008199000558, Relator: J
orge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J
15/03/2021, D
J
29/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PRIORITARIAMENTE SOBRE VALORES. DICÇÃO DO ARTIGO 835, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRAS ALTERNATIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O artigo 835, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial de bens a serem constritos para satisfação de créditos em sede de execução/cumprimento de sentença, devendo ser observado, preferencialmente, a penhora de dinheiro, ponderando-se, caso a caso, as peculiaridades, mormente no que pertine aos aspectos da satisfação do crédito e a menor onerosidade para o devedor. II. Na hipótese sub examen, os bens oferecidos à penhora pelos Recorridos, conforme se infere às fls. 63/65, afiguram-se demasiadamente específicos de forma que, ainda que possuam valor agregado, ostentam baixa solvabilidade, revelando a penhora on-line através do sistema Bacen-Jud, instrumento que, na ocasião, revela-se mais consentâneo com a realidade retratada, preservando o interesse do credor em satisfazer de forma eficaz o direito perseguido. III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende pela
impenhorabilidade
de verbas de natureza alimentar, assim como os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta-poupança, conforme artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil de 2015 (equivalente ao artigo 649, inciso IV e X, do Código de Processo Civil de 1973), registrando-se que a inteligência da sobredita norma, alcança também as aplicações financeiras em fundos de investimento, afigurando-se impositiva a sua observância

[...]
. IV.
Os bloqueios de valores implementados pelo Magistrado de Primeiro Grau que extrapolarem a observância necessária do que disciplina no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, devem ser objeto de levantamento, somente se autorizado a manutenção de constrições superiores a 40 (quarenta) salários mínimos

[...].
V. Recurso conhecido e parcialmente provido
(
(TJES, Agravo de Instrumento
n.º
035199009750, Relator: N
amyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J
21/07/2020, D
J
03/02/2021).

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
concordo com o Relator no ponto em que deu parcial provimento a este agravo de instrumento para reformar em parte o “decisum” objurgado e determinar o desbloqueio de 80% (oitenta por cento) dos proventos líquidos da agravante e sobre o total dos demais valores encontrados em contas bancárias de sua titularidade que ostentem essa mesma natureza. Todavia, com todas as vênias ao voto de relatoria
,
i
nauguro parcial divergência
,
de modo que no parcial provimento a este agravo incluo a necessidade de reforma do decisório
também
para fins de desbloqueio dos valores penhorados nas contas poupança de titularidade da recorrente,
MARIA ZÉLIA COUTINHO SAITER
,
inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, em estrita observância ao art. 833, X, do CPC.

É como voto.

1
“
§2º. O disposto nos incisos IV e X do ‘caput’ não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º”.

Vitória, 20 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/06/2022 às 15:23:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42773820062022
.

EMENTA
DECISÃO
Nos termos do voto médio, dar parcial provimento ao recurso.